Tribunal: TJMT
Processo: 0001339-74.2016.8.11.0026
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001339-74.2016.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARISTELA BRANDELERO - CPF: 406.294.061-20 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - CPF: 097.190.919-91 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO), Nilson Reis Alves de Brito (APELADO), Fabio Vintelio Dalla Favera (APELADO), VITORIO DA ROCHA BRANDELERO - CPF: 393.984.711-91 (APELADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA BARONI - CPF: 406.368.828-37 (ADVOGADO), VITORIO DA ROCHA BRANDELERO - CPF: 393.984.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON REIS ALVES DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO VINTELIO DALLA FÁVERA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO - DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA - VEDAÇÃO LEGAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – CABIMENTO - VALOR DA CAUSA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VALOR MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO – POSSIBILIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO -

OMISSÕES
- ERRO DE PREMISSA FÁTICO
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Em
bargos de Declaração
com
Efeitos
Infringentes

oposto
s por
Mari
stela
Brandelero
,
contra acórdão que na Ação
de Usucapião no 0001339-74.2016.8.11.0026,
movida em desfavor do
Banco Sistema S.A
,
manteve a sentença de extinção sem exame do mérito
, bem assim
fixou o valor da causa com base no valor médio do hectare/terra nua constante na tabela referencial do INCRAMT 2016.

Aduz que o acórdão é omisso e adota premissa equivocada no que tange ao fato de que
o litígio
seria de caráter público e notório
em razão das visitas do oficial de justiça na área, porque não se pode considerar que
sejam
sucedâneos
ao edital de citação, sob pena de violação ao artigo 553, do CPC.

Diz que o artigo 554, §1o do CPC estabelece que a citação pessoal se dá com relação aos ocupantes encontrados no local e os demais, por edital
, o que não foi observado no caso, porquanto a embargante não foi citada.

Insiste que no ano de 2016 não figurava como requerida na ação de reintegração de posse código 777689
e a
citação por edital d
os réus incertos, ausentes e desconhecidos ocorr
eu
em 17-8-2018
, em cujo lapso não ocorreu a citação do artigo 557 do CPC
; a existência da ação possessória sequer havia sido averbada no registro imobiliário
, o que permitiu o ajuizamento de novas demandas, inclusive sobre as que tratam sobre domínio em fração do imóvel.

Argumenta que os efeitos do artigo 557 do CPC não ampliou a vedação a terceiros, como é o caso da embargante
.

Sustenta que o acórdão é omisso acerca do pronunciamento expresso acerca de outras espécies de fixação do valor da causa em ação de us
ucapião, notadamente no caro em que a sentença retificou o valor inicial da causa de R$50.000,00 para R$1.327.500,00
,
caso em que a aplicabilidade da tabela do INCRA só
será
permitida quando ausente a incidência do ITR sobre o imóvel
. Pede o provimento do recurso a fim de que seja sanada a premissa fática errada, de modo a reconhecer a ausência de citação da embargante
; a suspensão da ação de usucapião até o julgamento até julgamento da ação de reintegração de posse código 777689; seja sanado o supos
to vício da omissão acerca da inaplicabilidade da tabela referencial do INCRA para fixação do valor da causa, para, em seu lugar seja utilizado
o lançamento do ITR e de forma subsidiária o da avaliação do imóvel,
arbitrado em 1/5 (um quinto).

Por fim o
pronunciamento expresso acerca das teses acimas alinhavas, mediante o prequestionamento dos dispositivos infraconstitucionais: art. 1.022, inc. II, do CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, inc. II, do CPC/2015, art. 489, §1o, inc. IV, do CPC/2015, art. 1.022, inc. III, do CPC/2015, art. 557, caput e parágrafo único, do CPC/2015, art. 292, inc. IV, do CPC/2015, art. 337, inc. III, do CPC/2015, art. 7o, do CPC/2015, art. 10, do CPC/2015, art. 554, §§§1o, 2o e 3o, do CPC/2015, artigos 54, 55 e 56, todos do CPC/2015, art. 313, inc. V, alíneas “a” e “b”, do CPC/2015, art. 3o, do CPC/2015, art. 259, inc. VII, do CPC/1973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A omissão que autoriza a interposição dos
aclaratórios
consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deva se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Portanto, o recurso de embargos de declaração não é o instrumento processual adequado para o reexame do acervo probatório.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, se dificuldade de compreensão, observa-se que os pontos considerados como omissos foram expressamente enfrentados e decididos pelo Colegiado.

Como dito, acerca d
a validade da citação da embargante na ação de
reintegração de posse
, o acórdão entendeu que
pelo caráter público e notório da demanda ajuizada em 2012, cuja citação foi coletiva, por meio de Oficial de Justiça.
SOpesou
, ainda,

“o
fato de que, ao tempo da propositura da ação de usucapião, ainda não figurava no polo passivo da ação possessória, também não afasta a possibilidade de extinção, tal como se dera, porquanto, havendo pendência de julgamento de ação possessória sob a área objeto do litígio é vedada a proposição de ação de reconhecimento do domínio
”.

De maneira clara e coerente, o Colegiado decidiu que
entre a ação de reintegração de posse, proposta anteriormente pelo requerido/apelado (em 04/12/2003), e a de usucapião, ajuizada posteriormente pela autora (em 29/07/2016), há identidade de partes, pelo que incidente o disposto no artigo 557
, 554§§1o e 2o, ambos
do CPC
.

Por fim, no que tange ao argumento de in
aplicabilidade da tabela do INCRA, porque deve ser adotado o ITR
para fixação do valor da causa, igualmente verifica-se que o acórdão fundamentou claramente que
“
à
falta de um critério pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, este Tribunal de Justiça tem entendido que se mostra condizente com o objeto da ação de usucapião, considerar para fins de dar o valor correto à causa, o valor médio da terra nua da tabela referencial do INCRA.”

A toda evidência, portanto, a pretensão

recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não pela existência de vício
s
passíve
is
de saneamento pela via dos
aclaratórios
.

De qualquer modo, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(
AgInt
no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022) (grifei)

Por fim, a simples necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para interposição de Recurso Especial e Extraordinário não faz com que sejam admitidos os Embargos de Declaração, uma vez que estes só são cabíveis quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que os Embargos de Declaração tenham finalidade de prequestionamento, é necessário que o acórdão apresente qualquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC. (...)”
(ED 69378/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017,
Publicado
no DJE 30/06/2017)

Assim, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu desprovimento se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024